Tribunal: STF
Processo: MS 38606
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação dos Empregados de Furnas (ASEF) e a Associação dos Empregados da Eletrobras (AEEL) formalizaram mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI), consubstanciado na Resolução CPPI n. 225, de 20 de maio de 2022, de autoria do Paulo Guedes, Ministro da Economia, e de Bruno Westin Prado Soares Leal, Secretário Especial de Investimentos do Ministério da Economia.



    É o relatório. Decido.



    2. Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme revela a jurisprudência desta Corte no MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; no MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e no MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018.



    As autoridades tidas como coatoras, Ministro da Economia e Secretário Especial de Investimentos do Ministério da Economia, não estão entre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente mandado de segurança, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, “b”, CPC, art. 64, § 1º, e RISTF, art. 31, § 1º).



    4. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente